Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013398-25.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTEIR SILVA PEREIRA - CPF: 607.333.323-40 (APELANTE), LUIZ FLAVIO PAULA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 014.538.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVANIA AMARAL MENDONCA - CPF: 607.940.373-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDES GOMES - CPF: 536.593.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GASPAR PEREIRA - CPF: 606.649.563-19 (VÍTIMA), PEDRO IVO CALEGARI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTEIR SILVA PEREIRA - CPF: 607.333.323-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INVOCAÇÃO INDIRETA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. CONTRARIEDADE À ADPF 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso (MT), que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão. O Ministério Público pleiteia a nulidade do julgamento pela invocação da tese de legítima defesa da honra e por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa, em caráter preliminar, requer a nulidade processual pela exibição surpresa de vídeos e por inovação fática ministerial em plenário, além de pleitos subsidiários acerca da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se a sustentação defensiva de homicídio privilegiado fundado em violenta emoção por suposta traição e humilhação configura invocação indireta da tese de legítima defesa da honra; e (ii) definir se tal argumentação acarreta a nulidade do julgamento popular, em face da ADPF 779 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 779, declara a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra em qualquer formato, vedando o seu uso inclusive sob o disfarce de emoção ou de motivo relevante para o reconhecimento do privilégio no homicídio.

A proibição estende-se, por efeito de arrastamento, as variações dessa justificativa, rechaçando a argumentação de abalo emocional provocado por traição amorosa ou humilhação, por ofensa direta à dignidade da pessoa humana e à igualdade de gênero.

A sustentação defensiva perante os jurados de que o réu age sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação consistente em suposta traição configura a reedição e indireta da tese inconstitucional da defesa da honra.

A distinção entre a tese da legítima defesa da honra e o privilégio amparado em ofensa por traição revela-se meramente formal, visto que ambas as estruturas argumentativas buscam justificar a violência masculina e perpetuam os estigmas do patriarcado e da violência contra a mulher.

O provimento do recurso ministerial para submeter o recorrido a novo júri prejudica a análise dos pleitos absolutórios e dosimétricos contidos no recurso da defesa, impondo-se a submissão do acusado a novo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa prejudicado.

A sustentação defensiva que ampara o pedido de homicídio privilegiado na alegação de violenta emoção provocada por suposta traição e humilhação configura invocação indireta da tese de legítima defesa da honra, rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 779.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1o, inciso III; art. 5o,
caput
, incisos I, II, LIV e LV; e art. 93, inciso IX, todos da CF/88; art. 14, inciso II; art. 121, § 1o, § 2o, incisos IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I; e art. 147,
caput
, todos do Código Penal; arts. 385, 386, 413, 476, 479, parágrafo único, 563 e 566, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADPF 779/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06/10/2023.
STF - ARE-AgR n. 1.529.014/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgamento em 24/02/2025, Publicação em 28/02/2025.
STJ - REsp n. 1.907.819/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgamento em 02/03/2021, Publicação em 05/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostas pelo Ministério Público (ID 304362866) e pela Defensoria Pública (ID 302876913), respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso (MT), que condenou

Valteir Silva Pereira, pela prática de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 1o, § 2o, incisos IV e VI, c.c. § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de
08 (oito) anos e 01 (um) mês
de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o absolveu do crime de ameaça (art. 147, ‘
caput’
, do Código Penal).(Sentença ID.302876893)

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal (ID 304362866), requerendo duas teses:
1.
nulidade do julgamento por invocação da tese de legítima defesa da honra,
2.
decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento do privilégio:

Sustenta, que houve nulidade no decorrer da sessão plenária, pois a defesa utilizou argumentos que induziam à tese da legítima defesa da honra ao alegar que o acusado teria agido mediante violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima (suposta traição amorosa). Afirma que tal questão foi objeto de impugnação pela acusação no momento adequado, tendo sido registrado em ata que a defesa alegou o privilégio pelo uso da traição como forma de humilhar, não utilizando a própria traição em si. Sustenta que, tendo sido declarada inconstitucional a tese defensiva central (legítima defesa da honra), tem-se, por consequência lógica, por inconstitucional todas as teses acessórias, derivadas ou disfarçadas dela (efeito de arrastamento). Afirma que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional e não pode ser resgatada sob nenhum pretexto, nem mesmo com outra nomenclatura.

Consigna que o veredicto dos jurados, notadamente no que diz respeito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena (circunstância privilegiadora – quarto quesito), contrariou manifestamente o acervo probatório produzido na presente relação processual. Afirma que a decisão do Conselho de Sentença revelou-se arbitrária e manifestamente divorciada do conjunto probatório, pois inexiste nos autos elementos informativos e/ou provas que alicercem a ideia de que a vítima teria traído e/ou humilhado o acusado.

Inconformado o réu também interpôs recurso (ID 302876913), requerendo as seguintes teses:
1.
nulidade do julgamento por exibição de provas não juntadas aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
2.
nulidade do julgamento por inovação fática pelo Ministério Público em plenário. Na dosimetria,
3.
o redimensionamento da pena-base (1a fase da dosimetria), com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime,
4.
redimensionamento da fração de diminuição da pena relativa à tentativa, com a aplicação do patamar máximo de redução (2/3) e
5.
redimensionamento da fração de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, com a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço).

Sustenta que, no curso da sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, durante a fase dos debates orais, o Ministério Público, de forma abrupta e sem qualquer prévia comunicação nos autos, procedeu à exibição de vídeos contendo depoimentos prestados em outros processos judiciais, os quais não estavam acostados aos autos principais, tampouco foram juntados no prazo mínimo de 3 (três) dias que a legislação de regência determina.

Aduz que, durante os debates em plenário, o Ministério Público em flagrante violação ao princípio da correlação, alterou substancialmente a narrativa fática que sustentava a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Sustenta que, entretanto, em plenário, ao tempo da sustentação oral, o Ministério Público alterou a fundamentação da qualificadora, sustentando que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu "no fato de a vítima ter sido acuada dentro de um banheiro", circunstância jamais descrita na denúncia, nas alegações finais ministeriais ou na própria decisão de pronúncia.

Sobreleva que tal conduta acusatória caracteriza-se como verdadeira inovação fática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, afrontando o princípio da correlação, consagrado nos artigos 385, 386 e 413 do Código de Processo Penal, além de violar frontalmente as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88).

Na dosimetria, consigna que o d. Magistrado limitou-se a afirmar, de maneira genérica e sem base empírica nos autos, que a fração de redução seria de 1/3, sustentando, de forma lacônica, que tal decisão decorreria "dos atos executados e o
inter criminis
percorrido pelo agente", sem, no entanto, especificar quais atos executórios ou qual grau de
iter criminis
teria sido percorrido, o que viola diretamente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a simples menção genérica de que se reconhece o privilégio, aplicando-se a fração mínima de 1/6, não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada. Sustenta que é entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, incluindo o TJMT, que a fração de redução da pena, quando inferior ao máximo legal (1/3), deve ser devidamente motivada, com base em critérios objetivos extraídos dos autos.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões rebatendo as teses ex adversas. (ID 317534887 e ID 304362867), pugnando pelo improvimento dos recursos.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo
provimento do recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público, em razão da nulidade da sessão do tribunal do júri, em que foi invocada a tese de legítima defesa da honra e porque a condenação pelo conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, no que se refere ao reconhecimento da causa de diminuição do privilégio, de modo que, o acusado deve ser submetido a novo julgamento. Não sendo esse o entendimento, pelo desprovimento do recurso da defesa (ID 327086383), assim ementado:

"SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INVOCAÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. POSSIBILIDADE. ADPF 779 DO STF. TESE VIOLADORA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS À VIDA E À IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES E SEU ACOLHIMENTO TEM A POTENCIALIDADE DE ESTIMULAR PRÁTICAS VIOLENTAS CONTRA AS MULHERES. 2. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO PRIVILÉGIO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR OFENSA AO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. OS VÍDEOS EXIBIDOS EM PLENÁRIO NÃO VERSAVAM SOBRE OS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. 1.2 NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA, A PRONÚNCIA E O APRESENTADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PLENÁRIO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. A ADJETIVADORA EM QUESTÃO FOI REGULARMENTE RECONHECIDA PELOS JURADOS, COM QUESITAÇÃO DE ACORDO COM A MOTIVAÇÃO INDICADA NA DENÚNCIA E RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. 2. DO MÉRITO. 2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 2.2 ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INADMISSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. 2.3 APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO ADOTADA DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:
(ID 107972529)

"
Fato 01
- No dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua das Videiras, n. 1700, Bairro Bom Jesus, Sorriso (MT), o denunciado VALTEIR SILVA PEREIRA, imbuído de vontade de matar, impelido por motivação fútil (sentimento de propriedade em relação à vítima, inconformismo com o término do relacionamento), com recurso que dificultou a defesa da vítima (atacada pelas costas) e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), deu início ao ato de matar a vítima, Laudiceia Gaspar Pereira, sua ex-companheira, desferindo-lhe golpes de arma branca nas costas, abdômen e braço, não logrando êxito em matar a vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que foi impedido (segurado) e, após, desarmado pela testemunha, Elisvânia Amaral Mendonça, bem como, impedido por outros populares posteriormente. (consoante fotografias ID 107402487 - págs. 1/3 e prontuário médico da vítima (anexos).
Fato 02
– Na mesma ocasião de tempo e local acima mencionadas, o denunciado VALTEIR SILVA PEREIRA, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima, Laudiceia Gaspar Pereira, sua ex-companheira, prometendo-lhe tirar a vida.Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 03 (três) meses, estando separados há 01 (uma) semana à época dos fatos. Na ocasião fática, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, por se sentir proprietário da companheira, chamou a vítima para conversarem, momento em que pediu para vítima reatar o relacionamento com ele, tendo a vítima negado, em decorrência de agressões físicas anteriores. Com a negativa da vítima, o denunciado tomou posse de uma arma branca, oportunidade em que a vítima fugiu para o banheiro. Neste momento, o denunciado foi atrás da vítima e trancou-se com ela no banheiro, tendo tapado a boca da vítima e lhe ameaçado, dizendo que 'ela não iria gritar, pois se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém' e 'que iria matá-la e depois se mataria'. Ato contínuo, o denunciado começou a alvejar a vítima com diversos golpes de arma branca pelo corpo, atingindo-a na barriga, braços e nas costas, golpeando-a por aproximadamente cinco vezes, até que a vítima caiu no chão, momento em que a testemunha e locatária do denunciado, Elisvânia Amaral, entrou no banheiro, tendo segurado o denunciado para que parasse de golpear a vítima. Em seguida, a testemunha Elisvânia conseguiu desarmar o denunciado, fazendo-o soltar a faca (arma branca). Com tal intervenção, a vítima fugiu para um bar nas proximidades da residência, tendo o denunciado partido atrás desta, com a arma branca em punho, na intenção de ceifar-lhe a vida, sendo impedido por populares, não consumando o seu intento criminoso por razões alheias a sua vontade.Consta, ainda, que VALTEIR SILVA PEREIRA praticou o delito doloso contra vida, impelida por motivação fútil (inconformismo ao término do relacionamento, mais ainda, sentimento de propriedade sobre a vítima, que entendia seu objeto de satisfação pessoal) e com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que atacou a vítima pelas costas. Por fim, o crime foi qualificado também em razão de ter sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino."

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2023 (ID 110495612). O acusado foi citado pessoalmente em 24 de fevereiro de 2023 (ID 110780952) e apresentou resposta à acusação em 10 de março de 2023 (ID 112090631), pleiteando a revogação da prisão preventiva.

Após a instrução processual, com oitiva da vítima Laudicéia Gaspar Pereira, da informante Elisvânia Amaral Mendonça, das testemunhas Pedro Ivo Calegari, Marcelo Câmara da Silva e Rogério Fernandes Gomes, e interrogatório do acusado (ID 119281977), o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado (ID 120513415), enquanto a Defensoria Pública pugnou pela desclassificação para lesão corporal leve, absolvição quanto ao crime de ameaça e afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 126832497).

O réu foi pronunciado em 6 de setembro de 2023 (ID. 128001748), a decisão foi mantida em sede de recurso em sentido estrito (Acórdão ID. 155879703, trânsito em julgado ID 155879711).

Em 28 de novembro de 2024, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Ata ID 302876896). O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que a prática da tentativa de homicídio contra a vítima Laudicéia Gaspar Pereira, agindo sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação consistente em ter sido enganado e humilhado pela vítima em relação ao uso de dinheiro e à traição e comentários em relação a terceiros (privilégio do art. 121, § 1o, do CP), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (atacou pelas costas - qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP) e praticando o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar (qualificadora do art. 121, § 2o, inciso VI, c.c. § 2o-A, inciso I, do CP). O Conselho de Sentença absolveu o acusado do crime de ameaça.

Transcrevo a ata de julgamento do Tribunal do Júri: (ID.302876896)

“ATA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 8h28m, na sala do Tribunal do Júri, nesta Cidade e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, às portas abertas, presentes: Dr. Rafael Depra Panichella, MM. Juiz de Direito da Vara Única, Presidente do Tribunal do Júri, comigo, Claudete Scatolin, Gestora Judiciária. Presente o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Fernando Rossi Pipino, o Defensor Público, Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, bem como, os Oficiais de Justiça Alamaik Mamoré de Mattos e Ronald Martins de Oliveira, estes últimos servindo como Porteiros de Auditório. A seguir pelo MM. Juiz Presidente foi declarada aberta a presente sessão do Júri, e em seguida foi aberta a urna que continha as cédulas com os nomes dos vinte e cinco jurados sorteados para esta sessão, e verificando, publicamente, que ali se achavam todas as aludidas células, bem como, a presença de 24 (vinte e quatro) jurados e 09 (nove) suplentes, conforme as dispensas e exclusões nos respectivos autos incidentais. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, este nada manifestou. Dada a palavra ao Defensor Público, este nada manifestou. Em seguida o MM. Juiz Presidente procedeu à chamada dos senhores jurados, assim procedendo verificou-se a presença dos seguintes Jurados: Ana Patrícia Santos dos Santos, Edilene de Jesus, Angela de Carvalho Rodrigues, Elison Florencio do Nascimento, Douglas Roberto Ramos, Andrieli Ramos de Oliveira, Wesley Apodaca dos Santos, Ananda Osorio Tavares dos Santos, Vagner Lamonica Montanheiro, Luiz Carlos Barbosa, Andreia Souza Carvalho, Angelica da silva, Helton Ferreira de Oliveira, Eliseu Reis, Jonatas Santana Correia, Adílson Geraldo Cirilo, Marilene Gorete da Silva Bordim, Alexandra Andraski Pedro Ferreira Mota, Giovanna Ribeiro Olimpio, Selma Maria Ribeiro Froes, Fabiane Cristina, Adair Polindo, Leonardo Giotti e Lidia Tinelli de Oliveira. Suplentes: Sindel Fernandes Gouveia, Oseias Valente Ribeiro, Lais Miranda De Caravalho, Augusto Birkhann Da Silva, Michael Vinicius Buzzacaro Bedin, Kauane Dantas De Oliveira, Alexandre Inácio De Oliveira, Giovana Camicia e Glauber Jaco Marcolan Zottis. Assim o Magistrado separou as cédulas dos jurados titulares presentes, recolhendo as cédulas na referida urna, diante da quantidade legalmente suficiente para o ato, mantendo lacrado e inutilizado o envelope e respectivas cédulas com os nomes dos jurados suplentes. Lavrado e assinado o termo de verificação de cédulas, passou o MM. Juiz a tomar conhecimento das faltas e escusas, conforme acima mencionado. Dando continuidade à sessão e verificando o MM. Juiz o número legal de jurados, declarou aberta a sessão, e retirando da urna, todas as cédulas, verificadas uma a uma, colocou novamente as cédulas relativas aos jurados presentes na urna. Logo após comunicou que seria submetido a julgamento o presente processo que a Justiça Pública move contra o Réu VALTEIR SILVA PEREIRA. Ato contínuo, o juiz ordenou ao Sr. Oficial de Justiça, atuando como Porteiro do Auditório, que apregoasse o Promotor de Justiça, o Defensor Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, o que foi feito conforme se vê do termo respectivo, juntado aos autos. Após, o MM. Juiz declarou que ia proceder ao sorteio dos sete jurados que deveriam formar o Conselho de Sentença, advertindo-os dos impedimentos constantes do Artigo 448 do Código de Processo Penal, bem como, das incompatibilidades legais, por suspeição, razão de parentesco com o juiz, com o Promotor, com a defesa, com o réu, com a vítima, na forma do disposto do mesmo Código, e, também, que uma vez sorteados não poderiam conversar um com o outro, e nem manifestar sua opinião sobre assunto do processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa na forma da Lei, havendo sido lidos, em voz alta, os Artigos 458 e 462 do Código Penal. Procedeu-se então ao sorteio dos senhores jurados que deveriam compor o Conselho de Sentença, e à medida que as cédulas iam sendo retiradas da urna, o MM. Juiz as lia publicamente, em voz alta. Formado o Conselho de Sentença com as seguintes juradas: 1 - Douglas Roberto Ramos, 2 - Jônatas Santana Correa, 3- Marilene Gorete da Silva Bordim, 4 - Selma Maria Ribeiro Froes, 5 - Adair Polido, 6 - Leonardo Giotti, 7- Lidia Tinelli de Oliveira. Durante o sorteio, pela defesa foram recusados os jurados: Alexandra Andraski Baatech, Angela de Carvalho Rodrigues e Andreia Souza Carvalho. Pelo Ministério Público Estadual não foram recusados jurados. Em seguida o MM. Juiz declarou que os jurados que compõe o conselho de sentença ficariam impedidos de se comunicarem. O MM. Juiz levantou-se e com ele, todos os presentes, tomaram o compromisso legal do Conselho de Sentença, como se vê do termo respectivo junto aos autos. O MM. Juiz suspendeu a sessão por aproximadamente trinta minutos, facultando aos jurados a realização de ligação telefônica à sua família a fim avisar sua permanência no plenário; possibilitando a defesa técnica entrevista prévia com o acusado; e orientando e possibilitando ao Conselho de Sentença a efetuar a leitura das peças do processo fornecidas a estes. Retomada a sessão plenária ás 09h00m iniciou-se a instrução pelo tribunal do júri com a inquirição das testemunhas/informantes arroladas pela acusação e defesa: Elisvânia Amaral Mendonça, PM Marcelo Camara da Silva, PM Cristian Dhec Campagnolo Coppetti, Laudiceia Gaspar Pereira (ofendida), Erisvaldo Carvalho de Araújo e Valdivino Santos Lidoso.

Ao longo da instrução em plenário, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: MM. Juiz: Registramos e deixamos consignado, para os fins legais e de direito, a nossa insurgência com as determinadas perguntas feitas à vítima e à informante Elisvânia no que diz respeito à vida amorosa da ofendida, pois não pode a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da legítima defesa da honra" (ou de qualquer argumento que a ela induza), nos termos da ADPF 779/STF. Sugerir ideia de traição ou determinadas adjetivações viola a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres. A ofensa a essas direitos, frise-se, estimula a perpetuação do feminicídio e da histórica violência contra a mulher. Há de se colocar freio à lastimável e preconceituosa tese (sem amparo legal). Por sua vez, a Defensoria Pública se manifestou nos seguintes termos: Excelência, primeiramente, registo que não foram realizadas quaisquer insurgências no momento da oitiva da testemunha o que se pode comprovar pela simples observação da gravação da solenidade. Apenas após a oitiva da vítima o Parquet se insurgiu contra. Ademais, as perguntas relacionadas à vida amorosa da vítima também foram feitas pela acusação, o que demonstra total comportamento contraditório pela própria parte acusatória.

DECISÃO - No que tange à insurgência do Ministério Público quanto ao questionado às testemunhas, tenho que não houve quaisquer perguntas aptas à ensejar a aplicação do tema da ADPF 779 do STF. Logo não caberia o indeferimento por este juízo de perguntas formuladas às testemunhas ou a vítima e que visem esclarecer a respeito da vida íntima da ofendida e do autor do crime, inclusive se havia ou não algum relacionamento amoroso com terceira pessoa por parte dela, e que tipo de relação emocional esse conhecimento gerou ao espírito do réu. Tais perguntas não foram dirigidas de modo a denegrir a imagem da vítima mas, sim, apenas feitas como forma de situar e trazer os fatos ocorridos. Assim, sendo, não vislumbro quaisquer irregularidades nas perguntas feitas, mesmo porque, o próprio órgão ministerial fez perguntas sobre outros relacionamentos da vítima.

Encerrada as oitivas das testemunhas/informantes, foi suspenso os trabalhos por dez minutos, para entrevista reservada do réu com o Defensor Público e por fim, procedeu ao interrogatório do réu às 10h45min. Finalizada as oitivas e o interrogatório, o M.M. juiz indagou as partes e o Conselho de Sentença, os quais não apresentaram requerimentos, de modo que foi finalizada a instrução do júri, com o encerramento das oitivas e diligências probatórias. Pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ás 11h05m determinou o recesso da sessão plenária, sendo o retorna das atividades ás 13h24m. Após, foi pelo MM. Juiz dado à palavra ao Douto Promotor de Justiça pelo prazo de 1h30min, dando-se início a sua fala às 13h27min e terminando às 14h57min, pleiteando a condenação do réu, pugnando pela procedência total da denúncia. Durante a sustentação oral do Ministério Público, a "defesa se insurge contra a exibição em plenário sem ser juntado nos autos 5 dias antes de depoimentos judiciais de outros processos e utiliza-los, contra o réu, como argumento de autoridade, pugna-se pelo indeferimento, e, caso exibido, pela dissolução do Conselho de Sentença. Ademais, requer a juntada agora das mídias exibidas pelo MP para integrar os autos e demonstrar as razões de insurgência em caso de eventual recurso". Por sua vez, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: Todo o material exibido aos jurados pelo Ministério Público não diziam respeito ao caso posto à apreciação, de modo que não há falar-se em violação à regra inscrita no art. 479, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Trata-se de manifestação defensiva sem qualquer fundamento ou amparo legal.

DECISÃO - No que tange à questão de ordem levantada pela defesa, tenho que não houve qualquer nulidade ou abuso na mostra dos documentos, considerando que os vídeos mostrados em plenário não diziam respeito à matéria fática deste processo. Assim, ausente qualquer exibição de documento não permitido, bem como, ausente violação do referido artigo 479 do Código de Processo Penal.

Ainda ao longo da sustentação oral do Ministério Público, a Defesa técnica se manifestou nos seguintes termos: “Durante as alegações do Ministério Público foi utilizada a manifestação de que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorreu em razão da vitima ser acurralada no banheiro. Ocorre que a denúncia imputou ao réu a qualificadora em razão de surpreender a vítima pelas costas. Assim, o réu não se defendeu disso no processo, ocorrendo inovação em plenário. Assim, pugna-se pelo indeferimento sob pena de nulidade.". Por sua vez, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: "MM Juiz: tratou-se apenas e tão somente de exposição fática a respeito de todo o evento delitivo, de modo a contextualizar os fatos desde o início da agressão (quando o réu houvera chamado a vitima para conversar nas dependências da residência e depois invadiu o banheiro) até as últimas agressões (golpes de faca nas costas da vítima) já num ambiente externo enquanto a ofendida fugia e corria em desabalada carreira pela via pública em busca de apoio e socorro. Narrativa inclusive que consta desde os depoimentos prestados ainda na fase policial e veiculados na peça inicial acusatória, sendo forçoso concluir, portanto, que não houve qualquer inovação (fática e/ ou jurídica) em plenário por parte do Ministério Público. Não há falar-se, pois, em qualquer prejuízo ao exercício da defesa (seja autodefesa seja defesa técnica)".

DECISÃO – Em relação ao levantado pela defesa, tem-se que a quesitação da referida qualificadora será feita por este juízo de acordo com a denúncia correlacionada com aquilo que foi decidido na pronúncia, tudo conforme explicado aos jurados quando da apresentação dos quesitos. No mais, os fatos narrados pelo Ministério Público, apesar de não terem sido citados de forma direta no quesito, estavam descritos na inicial acusatória, e decisões posteriores, não causando qualquer prejuízo à defesa. Encerrada a fala do Ministério Público, foi dada a palavra a Defesa do acusado, pelo prazo de 1h30min, dando início à sua fala às 15h10min, terminado às 16h40min, pugnando pelo reconhecimento do privilegio da conduta, salientando ainda o decote das qualificadoras pela inocorrência no caso, notadamente pela inexistência do recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo ‘bis in idem’ da qualificadora da motivação fútil com a qualificadora do contexto de violência doméstica. Durante a sustentação oral da Defesa técnica, o Ministério Público apresentou intervenção nos seguintes termos: "Por questão de ordem, registramos a nossa insurgência quanto à alegação da tese de homicídio privilegiado suscitada pela defesa técnica sob o fundamento de infidelidade (traição) e de suposta humilhação em tese praticada pela vítima (alegação de que a vítima teria provocado o réu num suposto e eventual contexto de traição). Firme no julgamento da APDF 779 do STF. Por sua vez, a Defensoria Pública se manifestou nos seguintes termos: "a defesa alegou apenas o privilégio pelo uso da traição como forma de humilhar, não utilizou a própria traição em si. “ DECISÃO - Em relação ao disposto, tem-se que a fundamentação quanto à questão de ordem colocada será a mesma no que tange à impugnação dos quesitos, logo abaixo na ata. Concluído a 1a fase dos debates, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri indagou o Representante do Ministério Público se esta usaria a faculdade da réplica, tendo sido a resposta positiva, a qual iniciou às 16h55min e encerrou às 17h55min. Treplica iniciada pela defesa as 18:15min e encerrada as 18:45min. Terminada esta fase, o Magistrado apresentou os quesitos para manifestação da defesa e do Ministério Público, havendo objeções pelo Parquet nos seguintes termos: “Insurgência também no que diz respeito à quesitação (privilégio), ante a inconstitucionalidade já declarada pelo STF da tese da legítima defesa da honra (direta ou indiretamente). Se a tese não pode ser arguida por ser tida por inconstitucional, não poderia ser posta à apreciação aos jurados as informações direta ou indiretamente relacionadas à tese. Irresignação e insurgência devidamente registrada a fim de evitar preclusão". A Defensoria Pública se manifestou seguidamente nos seguintes termos: “MM Juiz, não foi utilizada no plenário a tese de legítima defesa da honra, pois não foi utilizada a traição da vitima, como fundamento, mas a injusta enganação do dinheiro dado/ emprestado e o uso da traição e sua divulgação a terceiros como forma de humilhar e provocar o acusado. Assim, não foi a traição da vítima o motivo, mas a enganação (dinheiro) e o uso da traição como forma de provocar e humilhar. Portanto, não houve uso da tese de legitima defesa da honra em plenário”. DECISÃO - O objeto da ADPF 779 é limitado e se cinge à vedação da tese da legítima defesa a fim de evitar a impunidade do acusado, não alcançando o direito de a defesa requerer o reconhecimento da forma privilegiada do homicídio. Tal solução é a que nos parece mais acertável, considerando que aquilo decidido pelo STF foi bastante delimitado, i.é, aquele que afirma que o réu deve merecer o perdão dos jurados. Logo, quando a defesa postula a causa de diminuição de pena referente ao privilégio, o raciocínio é diferente. Em outras palavras, no caso do julgado pelo STF, a defesa postula a clemência dos jurados porque o réu matou ou tentou matar para resgatar em sangue sua honra. Já no caso de pedido do privilégio, se postula a diminuição de pena porque o réu ficou transtornado emocionalmente pela revelação de traição, contudo não se furta de responder ao homicídio ou tentativa do homicídio. Nesse sentido, não é possível a extensão daquilo que foi decidido na ADPF 779 à hipótese de solicitação do homicídio privilegiado, sob pena de alargamento de uma norma restritiva de direitos - aquela que proíbe a livre argumentação das partes em debates no palco democrático de direitos -e que, como tal, deve ser interpretada também restritivamente. Assim, conforme bem pontua Walfredo Campos "...o ...o que gera a nulidade do julgamento é apenas a tese de legítima defesa da honra, no caso de feminicídio, se for tese única ou subsidiária, absolutória sustentada em plenário, mas não impede a livre narrativa fática da vida intima da mulher, sua eventual infidelidade ou a sua mera suspeita, a reação do acusado frente a esse fato (real ou imaginário), nem muito menos a articulação do homicídio privilegiado". (Tribunal do Júri. Teoria e prática. Ed. 2024). Por fim, o MM. Juiz Presidente indagou aos Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar ou se necessitavam de algum esclarecimento. Afirmaram os Senhores Jurados que estavam aptos a julgar, passando-se então para a organização dos quesitos. Pelo Juiz foi decretada suspensa a sessão para votação dos quesitos. Na sala secreta, pelo MM. Juiz foi explicado novamente os quesitos, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, e diante das respostas negativas, como os senhores jurados já se achavam habilitados a julgar a causa e de portas fechadas, em sessão secreta, sob a Presidência do MM. Juiz, e com a presença do Promotor de Justiça, do Defensor Público, dos Oficiais de Justiça, ao Conselho de Sentença foi submetido à série de quesitos formulados ao julgamento. Dada à palavra ao Defensor Público, nada requereu. Dada a palavra ao Ministério Público, nada requereu. Em seguida foram dadas respostas ao(s) quesito(s), através de cédulas afirmativas ou negativas, conforme se vê do respectivo termo juntado aos autos, sendo que os jurados votaram pela condenação do acusado no nas sanções do art. 121, §1° (privilegiado) c.c §2° (homicídio qualificado), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c $2o-A, inciso I (contexto da violência doméstica e familiar), c/c art. 14, inciso II (tentado) com observância da Lei n.o 11.340/06. Realizado o julgamento, preenchidas as formalidades legais, nada mais foi manifestado em relação aos quesitos. Em seguida, o MM. Juiz elaborou a sentença e determinou que fossem abertas as portas do Plenário. Ato contínuo o MM. Juiz fez a leitura da sentença anexa, dando-a por publicada e a todos intimados. Encerrando a sessão às 19h43min. O MM. Juiz agradeceu a presença dos senhores jurados, Ministério Púbico, defesa e serventuários da justiça. Do que para constar lavrei esta ata que lida e achada conforme vai assinada pelo MM.Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Doutor Promotor de Justiça, ao Defensor Público, pelo acusado e Conselho de Sentença. Interposição de recurso pelo Ministério Público, com base no art. 593, inciso III, "a" e "d", do CPP. Nada mais.”

Transcrevo os quesitos: (Id.302876896-fls.19/21)

“SÉRIE DE QUESITOS – CRIME DE HOMICÍDIO

1° QUESITO - Na data de 18 de dezembro de 2022, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua das Videiras, n.1700, Bairro Bom Jesus, na cidade de Sorriso/MT, a vítima Laudiceia Gaspar Pereira, recebeu golpes de arma branca (facadas) nas costas, abdômen e braço, causando-lhes as lesões descritas no laudo? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

2° QUESITO – O réu VALTEIR SILVA PEREIRA concorreu para o fato acima descrito? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

3o QUESITO - Assim agindo, o réu tentou matar a vítima? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

4° QUESITO – O jurado absolve o acusado VALTEIR SILVA PEREIRA? POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

5° QUESITO-O réu VALTEIR SILVA PEREIRA, agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato da vítima ter enganado e humilhado o réu, seja em relação ao uso do dinheiro dado a vítima, bem como, da traição e comentários em relação a terceiros? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

6° QUESITO – O Réu VALTEIR SILVA PEREIRA agiu por motivo fútil, consistente no inconformismo com o término do relacionamento, bem como no sentimento de propriedade sobre a vítima, que entendia seu objeto de satisfação pessoal? PREJUDICADO considerando o reconhecimento do privilégio.

7° QUESITO - O Réu VALTEIR SILVA PEREIRA utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, que atacou a vítima pelas costas munido de uma faca, quando esta não esperava tal comportamento? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

8° QUESITO - O Réu VALTEIR SILVA PEREIRA praticou o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, consistente no contexto de violência doméstica e familiar? POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

SÉRIE DE QUESITOS – CRIME DE AMEAÇA

1° QUESITO - Na data de 18 de dezembro de 2022, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua das Videiras, n.1700, Bairro Bom Jesus, na cidade de Sorriso/MT, a vítima Laudiceia Gaspar Pereira, recebeu ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na promessa de ser ceifada sua vida? POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

2o QUESITO – O réu VALTEIR SILVA PEREIRA concorreu para o fato acima descrito? PREJUDICADO.

3o QUESITO – O jurado absolve o acusado VALTEIR SILVA PEREIRA? PREJUDICADO.”

A sentença condenatória, fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando desfavorável a vetorial das consequências do crime. Na segunda fase, compensou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante da confissão, mantendo a pena em 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, aplicou a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa e de 1/6 (um sexto) pelo privilégio, resultando em pena definitiva de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado (Sentença ID 177080742).

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR INVOCAÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INDIRETA

O Ministério Público sustenta que a defesa utilizou argumentos que induziam à tese da legítima defesa da honra ao alegar que o acusado teria agido mediante violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima (suposta traição amorosa).

Com efeito, tenho que assiste razão o Ministério Público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 779, declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra em qualquer formato, inclusive, sob disfarce de emoção ou motivo relevante para privilegiar o homicídio.

A Corte Suprema entendeu que essa tese viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5o, ‘
caput’
, da CF), perpetuando estigmas e justificando a violência contra mulheres.

Assim, a tese de legítima defesa da honra tem sido usada exclusivamente para justificar a violência masculina contra mulheres, especialmente em feminicídios, sendo incompatível com os princípios da igualdade de gênero (CF/88, art. 5o, incisos I e II).

A proibição da tese da legítima defesa da honra pelo Supremo Tribunal Federal se dá não apenas de forma direta, mas também por efeito de arrastamento, estendendo-se a todas as variações dessa mesma justificativa, inclusive quando invocada sob outros rótulos, tais como violenta emoção provocada por traição, forte abalo pela conduta imoral da vítima, reação a insulto à honra masculina, defesa de valores familiares ou pessoais.

No caso dos autos, conforme se extrai da ata de julgamento (ID 302876896, págs. 11-18), durante a sustentação oral da Defesa técnica, o Ministério Público apresentou intervenção nos seguintes termos: "
Por questão de ordem, registramos a nossa insurgência quanto à alegação da tese de homicídio privilegiado suscitada pela defesa técnica sob o fundamento de infidelidade (traição) e de suposta humilhação em tese praticada pela vítima (alegação de que a vítima teria provocado o réu num suposto e eventual contexto de traição). Firme no julgamento da ADPF 779 do STF
."

A Defensoria Pública manifestou-se nos seguintes termos: "
a defesa alegou apenas o privilégio pelo uso da traição como forma de humilhar, não utilizou a própria traição em si."

O juiz presidente decidiu: "
Em relação ao disposto, tem-se que a fundamentação quanto à questão de ordem colocada será a mesma no que tange à impugnação dos quesitos, logo abaixo na ata."

Ao final dos debates, o Ministério Público insurgiu-se novamente:
"Insurgência também no que diz respeito à quesitação (privilégio), ante a inconstitucionalidade já declarada pelo STF da tese da legítima defesa da honra (direta ou indiretamente). Se a tese não pode ser arguida por ser tida por inconstitucional, não poderia ser posta à apreciação aos jurados as informações direta ou indiretamente relacionadas à tese. Irresignação e insurgência devidamente registrada a fim de evitar preclusão".

A Defensoria Pública manifestou-se seguidamente, nos seguintes termos: "
MM Juiz; não foi utilizada no plenário a tese de legítima defesa da honra, pois não foi utilizada a traição da vítima, como fundamento, mas a injusta enganação do dinheiro dado/emprestado e o uso da traição e sua divulgação a terceiros como forma de humilhar e provocar o acusado. Assim, não foi a traição da vítima o motivo, mas a enganação (dinheiro) e o uso da traição como forma de provocar e humilhar. Portanto, não houve uso da tese de legítima defesa da honra em plenário".

O juiz presidente decidiu: "
O objeto da ADPF 779 é limitado e se cinge à vedação da tese da legítima defesa a fim de evitar a impunidade do acusado, não alcançando o direito de a defesa requerer o reconhecimento da forma privilegiada do homicídio. Tal solução é a que nos parece mais acertável, considerando que aquilo decidido pelo STF foi bastante delimitado, i.e, aquele que afirma que o réu deve merecer o perdão dos jurados. Logo, quando a defesa postula a causa de diminuição de pena referente ao privilégio, o raciocínio é diferente. Em outras palavras, no caso do julgado pelo STF, a defesa postula a clemência dos jurados porque o réu matou ou tentou matar para resgatar em sangue sua honra. Já no caso de pedido do privilégio, se postula a diminuição de pena porque o réu ficou transtornado emocionalmente pela revelação de traição, contudo não se furta de responder ao homicídio ou tentativa do homicídio. Nesse sentido, não é possível a extensão daquilo que foi decidido na ADPF 779 à hipótese de solicitação do homicídio privilegiado, sob pena de alargamento de uma norma restritiva de direitos — aquela que proíbe a livre argumentação das partes em debates no palco democrático de direitos — e que, como tal, deve ser interpretada também restritivamente. Assim, conforme bem pontua Walfredo Campos '...o que gera a nulidade do julgamento é apenas a de legítima defesa da honra, no caso de feminicídio, se for tese única ou subsidiária, absolutória sustentada em plenário, mas não impede a livre narrativa fática da vida íntima da mulher, sua eventual infidelidade ou a sua mera suspeita, a reação do acusado frente a esse fato (real ou imaginário), nem muito menos a articulação do homicídio privilegiado'
. (Tribunal do Júri. Teoria e prática. Ed. 2024)."

Verifica-se, portanto, que a defesa sustentou em plenário que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato de a vítima ter enganado e humilhado o réu, seja em relação ao uso do dinheiro dado à vítima, bem como, da traição e comentários em relação a terceiros.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu o privilégio, respondendo afirmativamente ao seguinte quesito: "
O réu VALTEIR SILVA PEREIRA, agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato da vítima ter enganado e humilhado o réu, seja em relação ao uso do dinheiro dado a vítima, bem como, da traição e comentários em relação a terceiros?"
(ID 302876896, págs. 19-21).

A sustentação defensiva em plenário de que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação consistente em suposta traição e humilhação pela vítima, configura invocação indireta da tese de legítima defesa da honra, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779.

Sustentar que o réu agiu por abalo emocional causado por suposta traição e por ferida à honra (humilhação) constitui forma indireta de reeditar tese já vedada constitucionalmente, contribuindo para a perpetuação da violência de gênero e da submissão da mulher e contraria a orientação jurisprudencial firmada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INVOCADA EM SESSÃO REALIZADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 779. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula n. 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impossibilidade de utilização da legítima defesa da honra durante sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri. 3. Inobservância das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental n. 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5o, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. 5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher. 6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto e inexistente direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um 'valor moral' da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário." (STF – ARE-AgR n. 1.529.014/GO – 1a Turma – Relator Ministro Luiz Fux – Julgamento em 24.02.2025 – Publicação em 28.02.2025)

Com efeito, a proibição da tese de legítima defesa da honra estende-se, por efeito de arrastamento, a todas as suas variações, inclusive quando invocada sob rótulos como violenta emoção provocada por traição ou reação a insulto à honra masculina.

A distinção entre a tese de legítima defesa da honra e o privilégio do homicídio, quando este é fundamentado em suposta traição e humilhação pela vítima, é meramente formal, não substancial.

Em ambos os casos, o que se busca é justificar a violência masculina contra a mulher com base em suposta ofensa à honra do agente, perpetuando estigmas e contribuindo para a cultura da violência de gênero.

Portanto, a invocação em razão do emprego indireto da tese de legítima defesa da honra no quesito atinente ao privilégio, com determinação de novo júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d" do CPP. Assim dispõe o STF:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INVOCADA EM SESSÃO REALIZADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 779. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula no 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impossibilidade de utilização da legítima defesa da honra durante sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri. 3. Inobservância das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental no 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5o, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. 5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher. 6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto e inexistente direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um ‘valor moral’ da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 1o, III; e art. 5o, caput, XXXVII e LV. Jurisprudência citada: ADPF 779, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023. (STF – ARE-AgR no 1.529.014/GO – 1a Turma – Relator Ministro Luiz Fux – Julgamento em 24.02.2025 – Publicação em 28.02.2025)

Nesta

linha intelectiva, será oportunizada a devolução de toda a matéria a ser debatida perante o r. Conselho de Sentença que, sem qualquer vinculação a este acórdão, nem tampouco a este Relator, poderão proferir a decisão de acordo com a consciência e os ditames da justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para determinar a submissão do recorrido Valteir Silva Pereira a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, observadas as garantias constitucionais alusivas [art.5o, XXXVIII da Constituição Federal], ficando prejudicada por perda do objeto a apreciação do recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026